Tribunal: TJBA
Processo: 0000424-14.2012.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000424-14.2012.8.05.0226 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA MADALENA SOUTO DE SANTANA Advogado(s): LUIS HENRIQUE POSSARI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (TEMA 350/STF). NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS POR MEIO DO PATRONO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.° 0000424-14.2012.8.05.0226, em que figuram como Recorrente o MARIA MADALENA SOUTO DE SANTANA e Recorrido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator